Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO BANCÁRIO E SENHAS. ENTREGA A TERCEIRO DESCONHECIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade das transações bancárias impugnadas; b) declarar a nulidade do empréstimo de renegociação da dívida do cartão de crédito n. 568.175 e das 48 parcelas de R$ 364,75 decorrentes do empréstimo; c) condenar o réu a restituir ao autor R$ 800,00; R$ 288,70; e R$ 364,75. Na peça recursal o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação dos serviços e a culpa exclusiva do autor. Pugna pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61146642), com preparo recursal regular (ID 61146643 págs. 3/4), sem contrarrazões (ID 61146648).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Compondo as obrigações impugnadas a órbita jurídico patrimonial do réu, verificando-se portanto a pertinência subjetiva da ação, legítima a instituição bancária ré para compor o polo passivo, mormente tratando-se de relação de consumo.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. O documento ID 61146404 (pág. 2) demonstra que no dia 11/11/2023, por volta das 11h00, o autor, solicitou ajuda a um desconhecido no caixa eletrônico, entregando-lhe o seu cartão bancário e informando a senha. Mesmo após realizada a operação bancária, o ajudante permaneceu com o cartão bancário, realizando saques. Efetuou também diversas compras no comércio no mesmo dia após ativar a função crédito. Extrai-se da narrativa exordial que somente no dia 02/01/24 a filha do autor, percebendo o débito de R$ 9.698,12 no cartão de crédito, registrou ocorrência policial e renegociou o débito com o réu em 48 parcelas de R$ 364,75 (R$ 17.508,00).
7. Neste cenário, o autor não agiu com a devida e esperada cautela, deixando o cartão bancário com terceiro desconhecido e informando seus dados bancários e senhas, cumprindo observar que as senhas bancárias são de uso exclusivo do titular, não devendo ser repassadas a terceiros, mesmo que conhecidos e vinculados à instituição bancária. No presente caso, o autor esqueceu-se de solicitar a devolução de seu cartão bancário ao terceiro desconhecido, o qual, já de conhecimento de seus dados bancários e senhas, pode efetuar saques, contratar e realizar compras no comércio. Ressalte-se que o evento narrado ocorreu em 11/11/2023 e somente em 02/01/2024 percebeu-se a ausência do cartão bancário e a existência dos débitos. Verifica-se que a conduta do autor foi determinante para os danos que experimentou. Além disso, não houve notícia na inicial de impugnação dos débitos na instituição bancária, mas de opção pelo respectivo refinanciamento.
8. A conduta do consumidor de entregar seus dados bancários, de deixar na posse de terceiro desconhecido seu cartão bancário por longo período e de informar suas senhas bancárias, rompe com o nexo de causalidade em relação às atividades bancárias (teoria do risco da atividade), caracterizando-se fortuito externo, não cabendo à instituição bancária ré a indenização requerida, impondo o afastamento da condenação fixada na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.